Tribunal: STF
Processo: HC 237292
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 875.349/SP (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, teve indeferido pedido de livramento condicional ante a ausência de preenchimento do requisito objetivo (e-doc. 8).



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar, solicitando informações ao juízo de origem (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa afirma o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção da liberdade condicional.



    5. Requer, no âmbito liminar, a expedição de alvará de soltura a fim de que o paciente possa aguardar o julgamento definitivo deste writ em liberdade. No mérito, busca a concessão da liberdade condicional. Caso não seja conhecido o presente habeas corpus, pede a concessão da ordem de ofício.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não revelou o andamento processual do Habeas Corpus nº 2326776-27.2023.8.26.0000, encontrando-se o processo em segredo de justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A par disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente entendeu inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o impetrante deixou de juntar todos os documentos essenciais à compressão da controvérsia. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator